Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716437-03.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CASTELLAR DE FARIA APELADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, PAULO CEZAR MARCON D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Castellar de Faria contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo recorrente contra Frederico Dunice Pereira Brito e Paulo Cezar Marcon, homologou “o reconhecimento da procedência do pedido, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, para desconstituir a penhora sobre imóvel descrito como ‘Fazenda Polônia’, matrícula n. 261 do Serviço de Registros Públicos e Tabelionatos de São João d`Aliança”. Invocando o enunciado de súmula 303 do STJ, condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$285.503,29 - duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e três reais e vinte e nove centavos). Requer a parcial reforma da sentença para que haja inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, a sua fixação mediante critério equitativo. Preparo ao ID 54389857. Contrarrazões ao ID 54390010, pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição ao ID 55428857, as partes noticiam formalização de acordo. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Constata-se que o acordo de ID 55428857 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (ID 55432009). Os apelados advogam em causa própria. No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora